Tribunal: TJDFT
Processo: 0735168-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REJEITADA A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS DE VERBAS RESCISÓRIAS. PRETENSÃO A SER FORMULADA PERANTE A JUSTIÇA TRABALHISTA, DETENTORA DE COMPETÊNCIA PARA SOLUCIONAR LIDES DECORRENTES DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INDEMONSTRADA A PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, interposto contra decisão de indeferimento da tutela de urgência, requerida para fins de restituição de valor descontado de verbas rescisórias da agravante.
2. A regra do art. 1.018 do CPC visa principalmente garantir à parte contrária o exercício da defesa, evitando prejuízo processual. Se a parte agravada não sofrer prejuízo e exercer seu direito de defesa não há falar em nulidade. 2.1. Para reconhecer a nulidade processual, exige-se a comprovação de prejuízo concreto sofrido pela parte interessada, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief). 2.2. Precedente do STJ: “Nos termos da jurisprudência do STJ, não havendo prejuízo à parte agravada e tendo esta exercido o seu direito de defesa, não há falar em nulidade pelo descumprimento da regra prevista no artigo 1.018 do CPC/15 (AgInt nos EDcl no AREsp no 1.712.597/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJE: 28/5/2021). [...].” (AgInt no AREsp no 1.737.657/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJE: 1/12/2021). 2.3. Na espécie, o agravado apresentou tempestivamente contraminuta ao agravo de instrumento interposto. 2.4. Apesar de ter mencionado o descumprimento da diligência prevista no art. 1.018, § 2o, do CPC e contestado as questões de mérito, não apontou nenhum prejuízo resultante dessa falha. 2.5. Por conseguinte, não havendo prejuízo para o agravado e tendo ele exercido seu direito de defesa, não se pode falar em nulidade. 2.6. Indevida a conclusão pelo não conhecimento do recurso em razão do descumprimento do art. 1.018, §§ 2o e 3o, do CPC.
3. A questão central consiste em verificar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória de urgência, sendo eles: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3.1. Precedente: “Segundo o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Não demonstrada a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo na demora da prestação jurisdicional, impõe-se a manutenção da decisão recorrida, [...].” (07212045320248070000, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, PJE: 24/9/2024).
4. Na espécie, o desconto identificado no termo de rescisão de contrato de trabalho assinado pela agravante não especifica a qual contrato se refere, gerando dúvida se o valor na rubrica está realmente relacionado ao desconto das parcelas discutidas nos autos. 4.1. Outrossim, o provimento judicial deferido em favor da agravante determinou ao agravado se abstenha de realizar descontos em folha de pagamento e/ou conta bancária da agravante, correspondente ao contrato de empréstimo pessoal objeto dos autos, não havendo vedação ao agravado quanto ao possível desconto a ser realizado por ocasião do acerto de verbas trabalhista pelo empregado. 4.2. Por fim, o julgamento do mérito do pedido liminar, ao proibir os descontos em folha de pagamento e/ou conta bancária da agravante, ocorreu nos autos de outro agravo de instrumento, em 10/5/2024. Assim, eventual desconto realizado em 27/3/2024, data da rescisão do contrato de trabalho da agravante, não configura descumprimento da medida.
5. Ao demais, tratando-se de verba decorrente de relação de emprego, deve a agravante buscar amparo na Justiça do Trabalho, que detém a competência para julgar controvérsias decorrentes daquela relação jurídica, resolvendo-se, naquela Justiça Especializada, todas as questões relacionadas àquela relação.
6. Recurso improvido.